Tribunal: TJMT
Processo: 1002845-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA REALIZADA EM 10 IMÓVEIS DO EXECUTADO – VALOR QUE ULTRAPASSA EXCESSIVAMENTE O DÉBITO – MANUTENÇÃO DA REFERIDA ANOTAÇÃO EM 4 MATRÍCULAS – QUANTIA SUFICIENTE PARA GARANTIR A DÍVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a averbação premonitória em 10 imóveis do executado ultrapassa excessivamente a dívida, mostra-se pertinente mantê-la apenas nas matrículas que se revelam suficientes para a garantia do débito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002845-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (AGRAVANTE), ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (ADVOGADO), PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO - CPF: 008.324.731-97 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

AVERBAÇÃO
PREMONITÓRIA
REALIZADA
EM

10 IMÓVEIS DO EXECUTADO
–
VALOR QUE
ULTRAPASSA EXCESSIVAMENT
E

O DÉBITO
–

MANUTENÇÃO DA REFERIDA ANOTAÇÃO EM
4

MATRÍCULAS
–
QUANTIA SUFICIENTE PARA GARANTIR A DÍVIDA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a averbação premonitória
e
m

10 imóveis do executado
ultrapassa
excessivamente a dívida
, mostra-se pertinente
mant
ê-la

apenas
nas matrículas que se
revel
am
suficientes para a garantia do débito.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002845-68.2024.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível de São José do Rio Claro
(MT)

que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou o pedido de redução das averbações nas matrículas dos imóveis.

O agravante alega que a
demanda
foi ajuizada em 16-03-2023, a dívida cobrada é de R$8.813.436,24, e a averbação foi
realizad
a
em dez matrículas de propriedades rurais em seu nome, avaliadas em R$93.693.600,00.

Diz que há evidente excesso
d
e
registro
, o que lhe
ger
a
transtornos e prejuízos especialmente com as instituições financeiras, pois não consegue formalizar operação de crédito.

Aduz que os bens com
matrículas n. 9.547 e 9.522, avaliadas, respectivamente, em R$16.819.116,60 e R$10.795.398,90

(
total
de
R$27.000.000,00
)
,
são
suficiente
s
para a
garanti
do
d
ébito
.

Antecipação da tutela recursal deferida para
determinar o cancelamento das a
not
ações
n
as
matrículas n. 9.519, 9.520, 9.521,
9.540, 9.541, 9.542, 9.543 e 9.546 do CRI de São José do Rio Claro
,
e sua
man
u
ten
ção
em relação
às áreas
com
matr
í
culas
n
.
9.547 e 9.522 do mesmo CRI
.

Em contraminuta, o agravado
busca
o
não provimento do Recurso (ID. 206126197).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que
indeferi
u
o pedido de redução das a
not
ações nas matrículas dos imóveis, proferido nos seguintes termos:

(...)

6. Quanto às manifestações do executado de Ids. 129182957 e 131909483 e do exequente ao Id. 131307561, em que pese o alegado pela parte executada, o art. 828, em seus §§ 2o e 5o, é expresso ao aduzir que o cancelamento das averbações se vê atrelado à formalização da penhora e que eventual responsabilização é aferida a posteriori, em caso de não cancelamento pelo credor, tratando-se, portanto, a penhora e averbação premonitória de institutos diversos e com diferentes efeitos jurídicos. Ademais, é certo que a simples averbação - destinada que é a conferir publicidade à ação executiva e assegurar a esfera jurídica e a responsabilização de terceiros em caso de aquisição dos respectivos bens - não traz consigo a imediata garantia da dívida, que somente se perfectibiliza com o ato solene de penhora de bens. Por tais motivo, reputa-se inadequada a pretensão do executado de imediata redução das averbações levadas a efeito, sem prejuízo da possibilidade de que o credor venha a proceder à respectiva adequação, desde já, em resguardo a eventual responsabilização.
(I
D
. 201751695)
.

A averbação premonitória não consiste em ato constritivo nem dá início a este, mas serve apenas para dar publicidade a terceiros interessados de que o bem pode ser passível de constrição em execução judicial.

Porém, é inegável os efeitos adversos dessa averbação, que pode restringir o direito da parte, inclusive de obter créditos com instituições financeiras para dar prosseguimento às atividades
que desenvolve
.

O
agravado busca o recebimento de R$8.813.436,24, valor dado à causa distribuíd
a
em 16-03-2023,
n
a
qual houve a
averbação premonitória em dez imóveis
(
matrículas n. 9519, 9520, 9521, 9522, 9540, 9541, 9542, 9543, 9546 e 9547
)
em nome do devedor (I
D
. 115954159 dos autos em primeiro grau), avaliadas em mais de R$90.000.000,00 (I
D
. 129182959 do
processo de origem
).

Portanto, a
o menos
nesta fase processual conclui-se que é
excess
iva, pois
supera
consideravelmente
o
montante
da dívida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL -
AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS - EXCESSO - VERIFICAÇÃO - LIMITAÇÃO - MEDIDA IMPERIOSA
. Sabe-se que a averbação premonitória consiste em medida acautelatória que tem como finalidade conferir publicidade sobre a existência de ação de execução a terceiros, alertando-os de que o correlato bem poderá futuramente ser objeto de constrição/expropriação. Entretanto,
consolidou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que quando realizadas em excesso, ou seja, quando os bens do devedor, somados, superarem consideravelmente o valor exequendo, as averbações premonitórias devem ser delimitadas
.
(TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.001450-0/003, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2023, publicação da súmula em 06/11/2023). (Sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS - LIMITAÇÃO - CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PERDA DO OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - EXCESSO - VERIFICAÇÃO - RESTRIÇÃO - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. O cumprimento da determinação judicial constante da decisão agravada não acarreta a perda do objeto do recurso. A averbação premonitória consiste em medida informativa e acautelatória, visando apenas
das publicidade
à execução. No entanto,
havendo excesso nas averbações premonitórias realizadas, se considerado o valor de mercado dos imóveis e o valor executado, deve ser mantida a decisão que determina a delimitação das averbações, em observância ao princípio da menor onerosidade, que rege as execuções
.
(TJMG-Agravo de Instrumento-
Cv 1.0000.20.578969
-6/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida
Neves ,
15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2022, publicação da súmula em 30/03/2022). (Sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS. ART. 828 DO CPC. EXCESSO CARACTERIZADO. Em que pese o artigo 828 do CPC autorize a medida adotada pelo exequente, no caso dos autos, a averbação na matrícula de cinco imóveis, sendo que apenas um d
eles possui valor de mercado quase cinco vezes maior que o valor atribuído à execução, configura abuso de direito, impondo-se o cancelamento da averbação sobre os bens excedentes
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento, No 70080941081, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 25-04-2019)
. (Sem destaque no original).

Levando-se em consideração as alegações do agravado, sobretudo quanto à existência de restrições anteriores nas matrículas dos imóveis
cujas averbações foram mantidas (
9.547 e 9.522), é razoável que seja preservad
o referido assentamento

nas margens das matrículas
que não possuem gravames
.

Importante registrar que o agravado, de fo
r
ma alternativa, sugeriu a
continuidade
das averbações nas matrículas
s
em restriçõ
es preexistentes
(
n. 9.541, 9.543, 9.520 e 9.521
)
,
que são
o bastante para garantir
o montante executado
.

Pelo exposto
,
dou parcial provimento ao Recurso
para
determinar o cancelamento das averbações sobre as matrículas n. 9.519,
9.522,
9.540, 9.542, 9.546
e 9.547
, do 1o CRI de São José do Rio Claro, mantendo-as em relação
às
n.
9.520,
9.5
21
,
9.5
41
e 9.543
, do mesmo CRI.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024